Tribunal: TJDFT
Processo: 0733845-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733845-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu penhora de aluguéis devidos à recorrente. Em suas razões, a agravante sustenta encontrar-se em recuperação judicial, de forma que, segundo afirma, pertence à competência do juízo recuperacional a prática de atos expropriatórios e, portanto, há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Sustenta o descabimento da penhora de aluguéis, porque, segundo afirma, constituem fonte única de renda e, portanto, representam a totalidade do seu faturamento. Argumenta não ter sido demonstrada a presença dos requisitos previstos para esse tipo de constrição judicial. Alega existirem outros bens penhoráveis, aduzindo que a existência de outras constrições não impede nova penhora. Sustenta violação ao art. 866, §§ 1o e 2o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reconhecer a competência do juízo recuperacional, bem assim tornar sem efeito a penhora, ou ao menos, reduzi-la para três por cento (3%) de seu faturamento, determinando-se a nomeação de depositário-administrador para tanto. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, é possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o cumprimento de sentença, a penhora determinada alcançará os aluguéis constritos. Com relação à relevância da argumentação recursal, veja-se que a questão da competência do juízo de origem já é objeto de análise no agravo de instrumento 0714882-85.2022.8.07.0000, não sendo passível de novo exame no presente recurso. Por outro lado, e apesar de, em princípio, a penhora de aluguéis de imóvel pertencente à executada não atentar contra a regra da menor onerosidade da execução, que, cabe destacar, não se sobrepõe ao interesse do credor na satisfação da dívida, parece consistente a alegação de que, conquanto não se trate de penhora sobre o faturamento da empresa, os aluguéis sejam a sua única fonte de ingresso de receita atualmente. Com efeito, e como afirmado na peça de recurso, a empresa Viplan não opera no sistema de transporte público do DF desde longa data, a fazer factível a tal afirmação, o que parece ser corroborado pelos documentos juntados com a petição de agravo. Para além disso, a penhora sobre os aluguéis, que, no caso vertente, até poderia ser considerada uma forma de penhora sobre o faturamento da empresa, somente seria possível se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na exata dicção do art. 866, do CPC. E, à primeira análise, não parece ser esse o caso em exame. Presentes, pois, os requisitos necessários, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator